Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. O regime aberto é previsto para os condenados não reincidentes a pena igual ou inferior a 4 anos, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.